Tribunal: TJDFT
Processo: 0726038-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726038-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WILLIAN MARTINS VERAS, CLAUDIA DAMASCENO SANTOS VERAS AGRAVADO: DANIELA MELO CUNHA, INGRID BARRETO CUNHA DECISÃO WILLIAN MARTINS VERAS e outro interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 28107684) proferida na fase de cumprimento provisório de sentença proposta por DANIELA MELO CUNHA e outra, que deferiu o pedido formulado pela parte exequente e determinou a intimação dos executados para promoverem o depósito judicial do valor referente à venda do veículo recebido de herança da executada, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento provisório de Decisão que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Para apreciação dos pedidos declinados pela parte exequente na peça de ID , destaco os seguintes termos da cota ministerial de ID 90399832: "Na petição de ID: 83288525 o advogado constituído pela falecida MARIA CLARA informou que foi realizado inventário extrajudicial, que o veículo inventariado foi vendido pelos herdeiros para o pagamento de dívidas particulares e pessoais da falecida, porém que as cotas da empresa executada não foram inventariadas, pois estão em fase de apuração de haveres e que não possui outros bens. Os herdeiros de MARIA CLARA confirmaram que o único veículo deixado pela falecida foi vendido para o pagamento de dívidas da extinta, requereram a habilitação no feito e esclareceram que as cotas sociais da empresa estão em fase de liquidação (ID: 83289754)." É sabido que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC). De igual forma, o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube (art. 796 do CPC). No mesmo sentido, estabelece o art. 1.997 do Código Civil que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. Com efeito, ocorrendo a morte da devedora M.C.S.V., continuam seus bens a responder pelo débito do extinto, recaindo a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda executiva o espólio ou seus herdeiros (art. 110, do CPC). O espólio é a massa patrimonial deixada pelo autor da herança e, apesar de não ter personalidade jurídica, não passando de uma universalidade de bens, tem capacidade de demandar e de ser demandado, sendo representado, nesses casos, pelo inventariante e excepcionalmente pelos herdeiros (art. 75, VII, §1o, do CPC). Após o encerramento da partilha, com a distribuição dos bens da herança, serão legitimados somente aqueles que receberem em seu quinhão o crédito representado pela execução. Nessa senda, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente na petição de ID 97574968 e INTIMO os executados CLAUDIA DAMASCENO SANTOS VERAS, WILLIAN MARTINS VERAS para promoverem o depósito judicial do valor de R$ 29.913,00 (vinte e nove mil novecentos e treze reais), referente à venda do veículo HYUNDAI HB 20, placa PAZ3712 (ID 85776222), valor atribuído ao automóvel pelos interessados/herdeiros no inventário extrajudicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem adotadas as medidas constritivas disponíveis ao Juízo. Consigno que o pedido de consulta ao sistema eletrônico RENAJUD aos dados do atual proprietário do veículo supracitado será objeto de apreciação em caso de não cumprimento do depósito voluntário da quantia acima indicada no prazo fixado. No mais, aguarde-se o cumprimento, pela parte exequente, da Decisão de ID 96599643, considerando ter a mesma parte noticiado o implemento de medidas cartorárias nesse sentido. I.” Os agravantes-executados alegam que, na data do falecimento da sócia Maria Clara do Santos Veras, em 9/3/20, ainda não havia transitado em julgado a r. decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa-executada, motivo pelo qual, ao operar a sucessão aos seus herdeiros, não havia dívidas. Defendem que a decisão de determinar a devolução do valor do bem atinge patrimônio de terceiros, herdeiros legítimos, e não mais da falecida, já que a sucessão se operou antes da preclusão da decisão recorrida. Requerem “o provimento do recurso para reformar a decisão e revogar a decisão.” (id. 28107682, pág. 4). Preparo (id. 28481153, pág. 1). É o relatório. Decido. Da análise do recurso, verifica-se que os agravantes-executados não se insurgem contra a r. decisão agravada que determinou o depósito judicial do valor referente à venda do veículo, mas sim em relação a r. decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada e determinou a inclusão dos sócios no polo passivo do cumprimento de sentença, sob a alegação de que não estaria preclusa. Alegam os recorrentes que “a decisão de deferir a devolução do valor do bem atinge patrimônio de terceiros, herdeiros legítimos, e não mais da falecida, já que a sucessão se operou antes da preclusão da decisão recorrida.” (id. 28107682, pág. 3). Sustentam ainda que “na data do seu falecimento 09/03/2020 ainda não havia decisão transitada em julgado relativo a sua inclusão no polo passivo da demanda, motivo pelo qual ao operar a sucessão aos seus herdeiros não havia dívidas” (id. 28107682, pág. 3). Em verdade, os agravantes-executados se insurgem em relação à r. decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo do cumprimento de sentença os sócios Maria Clara Santos Veras e André Soares de Macedo (id. 45619264, autos originários). A lei processual civil exige que o agravo de instrumento contenha as razões do pedido de reforma da decisão, art. 1.016, inc. III, do CPC, ou seja, o agravante deve expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir à fundamentação da decisão. Segundo a lição de Flávio Cheim Jorge, na sua obra Teoria Geral dos Recursos Cíveis, Ed. Forense, 2a ed., ps. 155/6, in verbis: “Situação que se assemelha à ausência de fundamentação é aquela em que as razões são inteiramente dissociadas do caso concreto. As razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso não há como se admitir o recurso. Não se está exigindo aqui que a fundamentação do recurso seja pertinente ou correta. Isso é o próprio mérito do recurso. O que se está demonstrando é que se as razões dizem respeito a uma situação fático-jurídica completamente diferente da dos autos, o recurso não pode ser conhecido.” (g.n.) Portanto, o agravo de instrumento não enfrentou especificamente os fundamentos da r. decisão agravada, o que impõe o não conhecimento, conforme disposição do art. 932, III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Nesse sentido, cito jurisprudência deste e. Tribunal, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERE A INICIAL POR NÃO TER O AUTOR INFORMADO O EXATO ENDEREÇO DO RÉU APÓS DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RAZÕES DISSOCIADAS EM PARTE. A redação do art. 932, inciso III, do CPC/2015 estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (...).” (Acórdão n.957437, 20151310061512APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 01/08/2016. Pág.: 146/177, grifo nosso) Registre-se, ademais, que a hipótese não era de intimar previamente os agravantes-executados, conforme prevê o parágrafo único do art. 932 do CPC, porque as razões estão totalmente dissociadas, logo, o vício é insanável. Ademais, conclusão diversa permitiria à parte interpor novo recurso, o que não se admite, observada a preclusão consumativa. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento dos executados, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 25 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora